Tribunal: TJSP
Processo: 1085415-32.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Autora que pretende a declaração de invalidade de laudo de auditoria produzido sobre contrato entabulado entre as partes – Sentença de procedência – Apelo da requerida – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – Pretensão deduzida pela demandante que produz efeitos imediatos sobre a esfera jurídica da empresa ré, bem como sobre o contrato firmado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Autora que pretende a declaração de invalidade de laudo de auditoria produzido sobre contrato entabulado entre as partes – Sentença de procedência – Apelo da requerida – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – Pretensão deduzida pela demandante que produz efeitos imediatos sobre a esfera jurídica da empresa ré, bem como sobre o contrato firmado pelas partes – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – Inocorrência – Juízo sentenciante que bem fundamentou seu entendimento – Magistrado que não é obrigado a enfrentar todos os argumentos levantados pelas partes – MÉRITO – Requerida que exerceu seu direito à realização de auditoria na relação comercial havida entre as partes e indicou empresa especializada para conduzir os trabalhos – Autora que não se opôs à empresa sugerida pela ré, tampouco indicou companhia alternativa – Aceitação tácita – Impugnação da requerente à empresa auditora quando do ajuizamento da presente demanda que se mostra contraditória à anuência previamente conferida, não podendo ser acobertada – Violação ao princípio da boa-fé objetiva – Vedação ao venire contra factum proprium – Falta de inscrição da empresa de auditoria no Conselho Regional de Contabilidade que, por si só, não implica em irregularidade do laudo produzido – Exigência contratual de inscrição no conselho profissional suprida, uma vez que a análise contábil que integrou o relatório de auditoria foi realizada por contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – Metodologia utilizada no laudo devidamente explicitada – Demandante que, muito embora tenha impugnado o resultado obtido com a auditoria, não comprovou, mediante a apresentação de documentos internos ou laudo de assistente técnico de sua confiança, o número de assinantes que entende ser correto, tampouco solicitou a realização de prova pericial – Inexistência de indícios de que as conclusões externadas na auditoria estejam incorretas – Sentença reformada, julgando-se a demanda improcedente – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085415-32.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FOX
LATIN AMERICAN CHANNELS DO BRASIL LTDA., é apelada TV
ALPHAVILLE SISTEMA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares, deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100
Apelante: Fox Latin American Channels do Brasil Ltda.
Apelado: TV Alphaville Sistema de Televisão Por Assinatura Ltda
Comarca: São Paulo
Voto n. 11241
APELAÇÃO
Ação ordinária
Autora que pretende a
declaração de invalidade de laudo de auditoria produzido
sobre contrato entabulado entre as partes
Sentença de
procedência Apelo da requerida PRELIMINARES
ILEGITIMIDADE PASSIVA Afastamento Pretensão
deduzida pela demandante que produz efeitos imediatos
sobre a esfera jurídica da empresa ré, bem como sobre o
contrato firmado pelas partes
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE Inocorrência Juízo sentenciante que bem
fundamentou seu entendimento
Magistrado que não é
obrigado a enfrentar todos os argumentos levantados pelas
partes MÉRITO Requerida que exerceu seu direito à
realização de auditoria na relação comercial havida entre as
partes e indicou empresa especializada para conduzir os
trabalhos Autora que não se opôs à empresa sugerida pela
ré, tampouco indicou companhia alternativa
Aceitação
tácita
Impugnação da requerente à empresa auditora
quando do ajuizamento da presente demanda que se mostra
contraditória à anuência previamente conferida, não
podendo ser acobertada Violação ao princípio da boa-fé
objetiva Vedação ao venire contra factum proprium
Falta de inscrição da empresa de auditoria no Conselho
Regional de Contabilidade que, por si só, não implica em
irregularidade do laudo produzido Exigência contratual
de inscrição no conselho profissional suprida, uma vez que
a análise contábil que integrou o relatório de auditoria foi
realizada por contador devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade
Metodologia utilizada no
laudo devidamente explicitada Demandante que, muito
embora tenha impugnado o resultado obtido com a
auditoria, não comprovou, mediante a apresentação de
documentos internos ou laudo de assistente técnico de sua
confiança, o número de assinantes que entende ser correto,
tampouco solicitou a realização de prova pericial

Inexistência de indícios de que as conclusões externadas na
auditoria estejam incorretas
Sentença reformada,
julgando-se a demanda improcedente
RECURSO
PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por TV ALPHAVILLE SISTEMA
DE TELEVISÃO POR ASSINATURA LTDA. em face de FOX LATIN AMERICAN
CHANNELS DO BRASIL LTDA.
Narrou a autora na exordial que: (i) é detentora de autorização
para explorar o serviço de televisão por assinatura, exercendo a atividade de
distribuição nos municípios de Barueri e de Santana do Parnaíba; (ii) desde 2004
mantém vínculo contratual com a ré visando distribuir os canais de programação
FOX aos seus assinantes; (iii) em 2012, as negociações entre as partes passaram a
ser intermediadas pela Associação dos Operadores de TV por Assinatura (NEOTV);
(iv) o contrato mais recente firmado com a ré data de 10.11.2015 e consiste em
termo de adesão, de sorte que a requerente não teve a oportunidade de discutir
ou propor alterações nas cláusulas estipuladas; (v) referido instrumento contratual
prevê que a “a contraprestação pela distribuição dos canais da FOX é auferida
considerando-se a base média mensal de assinantes ativos da TV ALPHAVILLE
multiplicado pelo valor por assinante estipulado pela FOX” (fls. 4); (vi) em
24.02.2016, a requerida, com fulcro na cláusula 15.2. do contrato entabulado,
manifestou sua intenção em realizar auditoria nos documentos relacionados à
avença; (vii) aos 10.03.2016, os auditores representantes da empresa MULTI-
TRENDS RESEARCH S.A. DE C.V., escolhida unilateralmente pela ré, compareceram
em sua sede e contaram com a plena colaboração de seus funcionários, que
disponibilizaram todos os documentos e informações que lhe foram solicitados;
(viii) ao receber o laudo elaborado, verificou-se que este apresentava constatações
equivocadas e contraditórias, que apontaram a existência de 2.134 assinantes a
mais do que o número informado à ré; (ix) a empresa responsável pela elaboração
do documento não possui inscrição no Conselho Regional de Contabilidade; (x) os
auditores alcançaram o número de 6.948 usuários do serviço de televisão,
incluindo a pirataria doméstica e o serviço “Life Line”, com base em 1.156
entrevistas realizadas em vias públicas; (xi) o relatório, contudo, não trouxe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
4
informações sobre as aludidas entrevistas, bem como considerou,
equivocadamente, que a requerente deveria se responsabilizar pela existência de
pirataria doméstica; (xii) a requerida passou a adotar o número de assinantes
indicado na auditoria para calcular os valores mensais devidos, que aumentaram
cerca de 57%; (xiii) diante de tal prática, tem se negado a pagar o montante que
considera incorreto e, muito embora tenha buscado solucionar a situação, a
requerida “recusou-se a emitir 'invoice' no valor efetivamente devido, o que
impossibilitou que a TV ALPHAVILLE procedesse os pagamentos” (fls. 12); (xiv) em
27.07.2017, sob ameaça de interromper o fornecimento dos canais, a requerida
cobrou-lhe a totalidade dos valores apurados com base na auditoria realizada, o
que totaliza a importância de R$628.087,25.
Pleiteou, assim, a procedência da demanda, para “declarar
inválida a auditoria realizada em flagrante violação à boa-fé objetiva e a função
social do contrato nos termos da argumentação acima, para que o Relatório de
Auditoria não produza qualquer efeito ao contrato firmado restabelecendo o status
quo ante bellum” (sic fls. 18).
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 522/525, por meio da qual
o douto Juízo a quo julgou a demanda procedente “para declarar a invalidade da
auditoria realizada pela empresa Multi Trends, não devendo produzir nenhum
efeito perante o contrato pactuado entre as partes”. Em razão da sucumbência, a
ilustre magistrada de piso condenou a vencida ao enfrentamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Irresignada, apela a requerida às fls. 539/557, sustentando,
preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem
como deficiência na fundamentação do r. decisum. No mérito, assevera, em
síntese, que: (i) a requerente não indicou outra empresa para realizar a auditoria
nem se opôs àquela sugerida pela apelante; (ii) apenas parte do trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
5
compreendido pelo relatório de auditoria envolvia análise contábil, parcela esta
que foi realizada por empresa de contabilidade terceirizada, na pessoa de contador
registrado no Conselho Regional de Contabilidade; (iii) a auditoria realizada
apontou que o número de assinantes informado pela autora era quase 50% menor
do que a realidade; (iv) o relatório impugnado é robusto e conclusivo, inexistindo
vícios capazes de macular a metodologia adotada e as considerações tecidas; (v) a
requerente omitiu informações solicitadas pelos auditores.
Pugna, assim, pela nulidade do r. decisum em virtude da
deficiência de fundamentação. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, ou, ainda, a improcedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 579/592.
É o relatório.
De proêmio, rechaça-se a preliminar de ilegitimidade passiva
aventada pela apelante, uma vez que a pretensão deduzida pela parte autora,
consistente na declaração de invalidade de laudo de auditoria realizado por
empresa contratada pela própria requerida, produz efeitos imediatos sobre sua
esfera jurídica, bem como sobre o contrato entabulado pelas partes.
Também não merece ser acolhida a tese de insuficiência da
fundamentação do r. decisum, haja vista que a nobre magistrada de piso expôs de
forma clara o fundamento que entendeu suficiente para ensejar a procedência da
demanda, qual seja, a ausência de inscrição da empresa auditora no Conselho
Regional de Contabilidade.
Ressalta-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a
enfrentar cada um dos argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha de
forma fundamentada os elementos pertinentes à formação de sua convicção.
Nesse sentido, eis precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
6
“APELAÇÃO Infração de consumo e multa aplicada pelo
PROCON
Sentença sucinta, mas com fundamentação
suficiente
Desnecessidade de responder a todos os
argumentos deduzidos pela parte, um a um Precedentes
jurisprudenciais
Inocorrência de nulidade - Preliminar
afastada Ausência de vícios formais no Auto de Infração e
no processo administrativo correlato
Inocorrência de
cerceamento de defesa, quer na fase administrativa, quer
na fase judicial
Cláusulas apontadas como abusivas

Infrações
praticadas
pela
operadora
de
telefonia,
comprovadas e bem qualificadas nos arts. 46, 51, I, II, IV e
IX, todos do CDC
Atribuição do PROCON centrada no
exercício do poder de polícia conferido por lei, a incluir a
verificação das infrações apontadas no CDC, bem como a
aplicação da multa com lastro nos artigos 56 e 57 do
referido CDC
Constitucionalidade do art. 57 do CDC

Congruência lógica, razoabilidade e proporcionalidade da
multa aplicada Multa de natureza sancionatória que não
comporta
relevação
ou
redução

Sentença
de
improcedência mantida RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP;
Apelação
Cível
1050310-72.2016.8.26.0053;
Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)
sem
destaques no original.
“Locação. Imóvel residencial. Ação de cobrança de
acessórios da locação c.c. reparação de danos causados no
imóvel. Sentença de parcial procedência. Alegação de falta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
7
ou deficiência de fundamentação da r. sentença. Não
reconhecimento. Conjunto probatório que atesta as
deteriorações no imóvel decorrentes do mau uso pelo
locatário. Não cumprimento do dever legal de devolver o
imóvel nas mesmas condições em que o recebeu. Art. 23, III,
da Lei 8.245/91. Autora que demonstrou o fato constitutivo
do seu direito (art. 373, I, CPC). Recurso desprovido, com
observação. Fica repelida a alegação de ausência ou
deficiência de fundamentação da sentença, tendo a
magistrada explicitado os motivos de seu convencimento,
não estando obrigado a rebater um a um todos os
argumentos suscitados pelas partes, quando apenas
alguns deles forem suficientes para resolver a demanda. É
dever do locatário reparar os danos causados no imóvel,
salvo aqueles decorrentes do desgaste natural. No caso, o
conjunto probatório produzido corroborou a alegação de
que os danos foram causados durante a locação, denotando
falta de conservação e manutenção do imóvel locado. O
autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, sendo de
rigor a procedência parcial da demanda no tocante à
reparação
de
danos”
(TJSP;
Apelação
Cível
1035513-22.2018.8.26.0506; Relator (a): Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020) sem ênfase
no original;
“Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão
contratual c.c. restituição de quantias pagas. Sentença de
parcial procedência. Irresignação das rés. Preliminares:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
8
Ausência de fundamentação da sentença. Inocorrência.
Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais
suscitados pelas partes. Elementos pertinentes à formação
do
convencimento
do
magistrado
suficientemente
expostos. Cerceamento de direito. Inocorrência. Prova oral
que seria inútil ao deslinde do processo. Aplicação do
Enunciado no 9 desta C. Câmara. Mérito: Rés que pretendem
reter os valores pagos pelos autores a título de sinal.
Quantias que integram o preço do contrato. Arras de
natureza confirmatória. Inadmissibilidade da retenção.
Precedentes. Juros moratórios incidentes sobre as quantias
a serem restituídas que, entretanto, devem ter o trânsito em
julgado como termo inicial. Sentença reformada, em parte.
Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível
1021800-51.2016.8.26.0602;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020) sem negrito
no original.
Ultrapassadas tais questões, vai-se ao mérito.
Depreende-se dos autos que as partes atuam no mercado de
televisão por assinatura. Enquanto a requerida produz o conteúdo de diversos
canais de televisão e fornece seus respectivos sinais à requerente, esta última é
responsável pela distribuição da programação aos seus assinantes.
Em 10.11.2015, as partes firmaram termo de adesão, referente à
proposta comercial datada de 26.10.2015, por meio do qual a requerida, ora
apelante, se comprometeu a fornecer o sinal dos canais de televisão de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
9
propriedade à empresa autora, mediante o pagamento de valor mensal a ser
calculado nos termos da cláusula 11 da avença entabulada, que dispõe, in verbis:
“11. Procedimento para Pagamento Mensal: O operador
Neo TV, por meio desta proposta, concorda e aceita que os
valores
do
pagamento
mensal
sejam
calculados
mensalmente, com base nos preços para oferta dos Canais
aos
assinantes,
constantes
na
presente
proposta,
multiplicados pelo número de assinantes, conforme
verificado na base média de assinantes do operador Neo
TV que receber os Canais durante o mês imediatamente
anterior. O operador Neo TV concorda e aceita que os
valores do pagamento mensal sejam devidos à Fox em
Reais, convertidos em Dólar dos Estados Unidos da América,
até no máximo o 15o (décimo quinto) dia de cada mês, de
acordo com a taxa PTAX 800, opção 05, 220, publicada pelo
Banco Central do Brasil (BACEN). Sobre quaisquer
pagamentos atrasados incidirão juros de 1% (um por cento)
ao mês e multa moratória de 5% (cinco por cento). O valor
do débito em atraso será reajustado de acordo com a
variação positiva do IGP-M aplicável durante o período
entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento em
atraso, pro rata die.” (fls. 52 sem negrito no original)
Extrai-se do dispositivo acima colacionado, portanto, que a
remuneração da apelante pela disponibilização dos canais deve ser apurada
mensalmente e resulta da multiplicação do preço de oferta, disposto na cláusula 6
do contrato encetado, pelo número de assinantes da apelada verificados no mês
anterior.
Passados cerca de dois meses da assinatura do termo de adesão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
10
a recorrente, aos 18.02.2016, com fundamento nas cláusulas 15.2. e seguintes do
instrumento firmado, notificou a demandante informando-a sobre sua intenção de
exercer seu direito de realizar auditoria na relação comercial entabulada pelas
partes. Na mesma oportunidade, apontou a empresa MULTI-TRENDS RESEARCH
S.A. DE C.V. para realizar o trabalho, facultando à autora, por sua vez, a
possibilidade de indicar empresa alternativa (vide notificação de fls. 56).
A requerente, contudo, deixou de contranotificar a ré para
manifestar eventual discordância com relação à empresa de auditoria sugerida, ou
mesmo para apontar companhia alternativa para a elaboração do parecer. Disso
decorre, portanto, que a postulante, ainda que de forma tácita, concordou com a
indicação da empresa MULTI-TRENDS RESEARCH S.A. DE C.V.
A aludida auditoria, cujo principal objetivo era verificar o número
de assinantes da requerente a ser utilizado como base de cálculo para
remuneração da ré, foi devidamente realizada e, em 25.05.2016, o relatório
elaborado foi encaminhado à autora, que somente em 28.08.2017 ajuizou a
presente demanda questionando os resultados estampados no trabalho.
Após os devidos trâmites processuais, o douto Juízo a quo,
entendendo que a empresa de auditoria contratada não preencheu requisito
contratual, julgou procedente a demanda, declarando “a invalidade da auditoria
realizada pela empresa Multi Trends”.
Pois bem. Com todo o devido respeito ao entendimento
perfilhado pela nobre juíza “a quo”, o mero descumprimento do requisito
contratual acerca da inscrição da empresa de auditoria no Conselho Regional de
Contabilidade não tem o condão de ensejar, por si só, a nulidade do relatório
elaborado.
Conforme acima elucidado, a demandante teve a oportunidade
de se manifestar contrariamente à contratação da empresa de auditoria sugerida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
11
pela ré e, inclusive, de acusar a ausência de seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade.
Todavia, preferiu quedar-se inerte, concordando tacitamente,
com tal postura, com a indicação apresentada pela apelante.
Deveras, a insurgência da requerente contra a empresa auditora
veiculada com a presente demanda, após decorrido mais de um ano da realização
dos trabalhos, representa flagrante comportamento contraditório à anuência
previamente conferida à escolha da MULTI-TRENDS RESEARCH S.A. DE C.V., não
podendo, via de consequência, ser acobertada. Afinal, o ordenamento jurídico
pátrio veda o chamado venire contra factum proprium, isto é, a adoção de
comportamento contrário aos próprios atos, o que impede que uma mesma
pessoa, em momentos distintos, adote condutas díspares em autêntica afronta ao
princípio da boa-fé objetiva, o qual deve ser observado não apenas na elaboração
das cláusulas contratuais, mas durante todo o relacionamento entre as partes.
Ainda no que diz respeito à exigência contratual de inscrição da
empresa auditora no Conselho Regional de Contabilidade, forçoso reconhecer que
restou suprida no caso concreto, haja vista que a análise contábil que integrou o
laudo de auditoria foi realizada por contador devidamente inscrito no referido
órgão de normatização profissional (fls. 95), não tendo a requerente, contra esse
aspecto, ofertado impugnação.
Também não merece vingar a insurgência da postulante no que
tange à metodologia adotada no estudo, uma vez que, conforme se extrai do laudo
de auditoria, mais especificamente às fls. 60, a sistemática de trabalho prestigiada
pela empresa auditora se mostrou adequadamente delineada e pormenorizada.
No mais, salienta-se que a demandante, malgrado afirme que o
resultado obtido pela auditoria esteja equivocado, não disponibilizou documentos
capazes de evidenciar o número de assinantes que entende correto. Ora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
12
discordando a requerente da conclusão exarada pelos auditores, cabia a ela
revelar, mediante a apresentação de documentos internos aos quais detém amplo
acesso, a quantidade de assinantes que reputa acertada para formar a base de
cálculo para a remuneração da ré. Não o fez, contudo.
Não bastasse, é de se anotar que a postulante não carreou aos
autos estudo elaborado por assistente técnico de sua confiança capaz de se
contrapor ao entendimento adotado pelos auditores, tampouco solicitou a
realização de prova pericial efetuada por expert do juízo, de sorte que não existem
nos autos sequer indícios de que o número de assinantes apontado no relatório de
auditoria esteja incorreto.
À vista dessas considerações, ou seja, não se detectando
elementos capazes de macular o relatório de auditoria elaborado pela empresa
MULTI-TRENDS RESEARCH S.A. DE C.V, reforma-se a r. sentença, julgando-se
improcedente a demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
Em razão do presente desfecho, a requerente deverá arcar com
as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
devidos ao patrono da requerida, estes fixados em 15% sobre o valor da causa,
com fundamento no art. 85, §§2o e 11, do CPC/2015, já compreendida a majoração
recursal.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, dá-se provimento ao
recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085415-32.2017.8.26.0100 -Voto no
13
Relatora